Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-57.2024.8.11.0035
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000168-57.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IDIUCLEI LESSA CLAUDIO - CPF: 014.657.301-33 (APELADO), LUCAS VINICIUS RODRIGUES PEIXOTO - CPF: 703.798.921-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IDIUCLEI LESSA CLAUDIO - CPF: 014.657.301-33 (APELANTE), LUCAS VINICIUS RODRIGUES PEIXOTO - CPF: 703.798.921-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DO BANCO PROVIDO
.
RECURSO DO DEVEDOR PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por Banco Bradesco S.A. e Idiuclei Lessa Claudio contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão, sem resolução de mérito, ao acolher preliminar de ausência de mora, revogando a liminar de apreensão e determinando a restituição do bem ou, alternativamente, o depósito do seu valor conforme a Tabela Fipe.

2. A sentença também condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a pactuação expressa da capitalização diária de juros descaracteriza a mora; e

(ii) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente, é suficiente para comprovar a constituição da mora.

III. Razões de decidir

4. A capitalização diária de juros é admitida em contratos celebrados após a edição da MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 973.827/RS (Tema 246).

5. A mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, constitui-se com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, dispensando-se a comprovação de recebimento, conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1.132.

6. Comprovada a regular notificação extrajudicial nos autos, não subsiste a fundamentação da sentença que reconheceu ausência de mora, devendo ser reformada para julgar procedente a ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação do Banco Bradesco S.A. provido. Recurso de Idiuclei Lessa Claudio prejudicado. Sentença reformada. Honorários invertidos.

Tese de julgamento:

“1. É válida a pactuação de capitalização diária de juros em contratos bancários firmados após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente prevista.

2. A constituição da mora em contrato de alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Banco Bradesco S.A.
e
Idiuclei Lessa Claudio
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Idiuclei Lessa Claudio.

A sentença recorrida (ID 309883393) acolheu a preliminar de ausência de mora e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, revogando a liminar anteriormente concedida e determinando a restituição do veículo apreendido ou, não sendo isso possível, que a parte requerida efetue o depósito do valor do bem, conforme a Tabela Fipe. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 309883396, o apelante
Banco Bradesco S.A.
alega que a capitalização diária é valida.

Afirma que o contrato firmado entre as partes previa de forma expressa a capitalização diária de juros.

Assevera que a sentença vai em dissonância ao Tema 246 do Superior Tribunal de justiça, o qual autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Por fim, requer o provimento do recurso para restabelecer a capitalização diária do juros e julgar totalmente procedente a ação de busca e apreensão.

Por sua vez,
Idiuclei Lessa Claudio
em seu recurso de ID. 309883402 alega que a sentença deve ser reformada para ser julgada improcedente.

Defende a necessidade de aplicação de multa

prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69, uma vez que o credor fiduciante alienou o bem antes do termino da ação.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente e aplicado multa

equivalente a 50%

do valor originalmente financiado.

Contrarrazões apresentadas por
Idiuclei Lessa Claudio
no ID. 309883405.

Contrarrazões apresentadas pelo
Banco Bradesco S.A.
no ID. 309883410.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, cabe destacar que os recursos serão analisados em conjunto, por guardarem relação entre si.

Dito isso, na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Banco Volkswagen S.A.
em face de
Jose Carlos Pereira dos Santos
, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas mediante alienação fiduciária,

nos termos da Cédula de Crédito Bancário no 349971, pactuada em 24/02/2023, através da qual o Requerido recebeu a importância de R$ 40.664,42, ao pagamento de 48 parcelas de R$ 1.237,75, com vencimento no dia 24 de cada mês.

Para garantir o pagamento do consórcio, a Ré alienou fiduciariamente à Autora o veículo: MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN /

POLO MF; COR: CINZA; PLACA: RAO5C32.

A parte Autora alega que a Ré deixou de pagar a parcela, o que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida, conforme contrato pactuado.

Pois bem, inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às operações de concessão de crédito e financiamento, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°) previstos na referida legislação.

Ademais, cumpre rememorar o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, segundo o qual, com a entrada em vigor da Lei no 10.931/2004, o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, passou a mitigar o princípio da conservação dos contratos no tocante às relações envolvendo alienação fiduciária de bens móveis, afastando, inclusive, a aplicação do art. 401 do Código Civil.

Nesse contexto, aplicam-se, no que forem compatíveis, as disposições do Código Civil às relações contratuais fiduciárias, bem como, em se tratando de relação de consumo, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, o requerido não nega o inadimplemento, limitando-se a alegar que
as tarifas e taxas cobradas no contrato são abusivas
, com o objetivo de afastar a mora.

Acerca da alegação de capitalização diária de juros, o Superior Tribunal de Justiça definiu que, “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Sobre o assunto, cabe destacar que, embora existam precedentes persuasivos no sentido de que, nos casos de pactuação de capitalização de juros em periodicidade diária, seria necessária a indicação numérica da taxa percentual de juros ao dia conforme sustenta o requerido, o fato é que o paradigma jurisprudencial não exige tal formalidade para a validade e exigibilidade do contrato.

O que efetivamente importa, na hipótese dos autos, é que o contrato foi celebrado com parcelas fixas e de valor certo, sem encargos flutuantes que possam ensejar aumento do valor unitário da prestação ao longo do tempo. Assim, não é dado ao mutuário apelado, após a contratação, intentar manobra para pagar prestação inferior àquela legitimamente pactuada.

A eventual ausência de representação numérica da taxa diária, por sua vez, em nada interfere no valor da prestação, o qual está delimitado pelas taxas de juros mensal e anual previamente estipuladas.

Assim, não há que se falar em descaracterização da mora.

Nesse sentido, trago julgado por esta e. Câmara em caso similar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

2 - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

3 – Recurso desprovido.-

(N.U 1026072-78.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)

Em assim sendo, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabeleceu a seguinte tese:

"
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros
.
"

No presente caso, há nos autos comprovação da notificação extrajudicial encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento (ID. 309882388), circunstância que evidencia o cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira, qual seja, o envio da comunicação ao endereço previsto no contrato.

Portanto, inexiste ilegalidade na constituição da mora no caso em exame, se mostrando escorreita, haja vista que em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato.

Assim, restando caracterizada a mora nos moldes exigidos pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e pela Súmula 72 do STJ, inexiste fundamento para o reconhecimento de sua ineficácia.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AO REMENTE - NÃO EXISTE NÚMERO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido.-

(N.U 1020569-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
(N.U 1001036-66.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) - destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça
. (...) (TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) - destaquei.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco Bradesco para julgar procedente a Ação de Busca e Apreensão, via de consequência
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por Idiuclei Lessa Claudio.

Por fim,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte requerida ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025